Tribunal: STF
Processo: RE 576397
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 1. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME JURÍDICO. EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO: LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO À DATA DA INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. 2. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO